Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ART. 921 DO CPC INAPLICÁVEL. ESPECIALIDADE. ART. 53, §4o, LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Alexandre Soares da Silva (Id. 77962708) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (Id. 77962705), que extinguiu o processo.
2. O demandante, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, e teve seu pedido julgado parcialmente procedente, nos termos do Acórdão de Id. 68338220. 2.1. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a diligência aos sistemas informatizados restou infrutífera (Id. 77962699 a 77962702).
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 77962705), extinguiu o processo, diante da ausência de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.
4. Em suas razões recursais (Id. 77962708) o recorrente pleiteou pela reforma da sentença de origem para que seja determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC. 4.1. Requer, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
5. Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Preparo não recolhido diante do pedido de concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a suspensão do processo, conforme preceitua o art. 921, do CPC, é aplicável no âmbito dos juizados especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Em atenção aos demonstrativos de pagamentos colacionados aos autos (Id. 78601951 a 78601953) e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
9. Conforme preceitua o art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
10. O microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da simplicidade, da celeridade e da economia processual, visando à prestação de tutela jurisdicional rápida e eficaz. Assim, a suspensão do processo, na forma prevista pelo art. 921 do CPC, mostra-se incompatível com as diretrizes que regem a Lei no 9.099/95.
11. Outrossim, apesar do art. 52, da lei dos juizados especiais prever a aplicação, no que couber, do Código de Processo Civil, deve prevalecer a especialidade legal, porquanto, diante da previsão expressa do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, o cumprimento de sentença deverá ser extinto diante da ausência de bens passíveis de penhora.
12. No caso em deslinde, as diligências aos sistemas informatizados restaram infrutíferas (Id. 77962699 e seguintes) e, intimada para manifestação, a parte exequente, ora recorrente, manteve-se inerte. Nesse sentido, escorreita a sentença de origem que extinguiu o processo. 12.1. Ressalta-se, no entanto, que a extinção não impede a retomada do cumprimento de sentença mediante simples petição, com a indicação de bens efetivamente penhoráveis, caso em que a parte exequente poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos desde que não tenha ocorrido a prescrição intercorrente.
13. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2059175; Acórdão no 2058665; Acórdão no 2039701; Acórdão no 1987838.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 14.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
Tese de Julgamento: A suspensão do processo, conforme previsão do art. 921, do CPC, é incompatível com os princípios dos juizados especiais, devendo prevalecer a disciplina específica do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 52 e 53, §4o, da Lei no 9.099/95; art. 921 do CPC; Resolução no 271, de 22 de maio de 2023 da DPDF.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2059175; Acórdão no 2058665; Acórdão no 2039701; Acórdão no 1987838.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.